Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711893-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperforte – Coop de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Agravada: Daniela dos Reis Alves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperforte – Coop de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Púbicas Federais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0755169-08.2023.8.07.0016. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator